Tribunal: TJES
Processo: 5006436-58.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, em razão do descumprimento contratual atribuído ao arrendatário, especialmente pela poda agressiva da lavoura, ausência de manutenção adequada e não reposição do sistema de irrigação danificado, com apuração dos prejuízos em liquidação por arbitramento. O embargante alegou omissão e contradição quanto à condenação por lucros cessantes, aos limites da liquidação, ao dever de intimação do perito para esclarecimentos e ao prequestionamento dos arts. 402 e 403 do CC e 477, § 2º, II, e 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão no acórdão que mantém a condenação por lucros cessantes, embora remeta a quantificação dos prejuízos à liquidação por arbitramento; (ii) estabelecer se o acórdão deveria delimitar, de modo mais específico, os parâmetros técnicos e os limites objetivos da futura liquidação; (iii) determinar se há omissão quanto ao art. 477, § 2º, II, do CPC, em razão da não intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos diante de parecer técnico divergente; e (iv) definir se a finalidade de prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória.

A contradição apta a justificar os aclaratórios é a contradição interna do pronunciamento judicial, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamentação e conclusão, e não a discordância da parte quanto à interpretação jurídica ou à apreciação das provas.

O acórdão embargado não incorre em contradição ao reconhecer a existência do inadimplemento contratual e dos danos à lavoura, com base no laudo pericial judicial, e remeter à liquidação por arbitramento apenas a definição do quantum debeatur.

A liquidação por arbitramento, prevista no art. 509 do CPC, é compatível com a condenação ilíquida quando a existência do dever de indenizar já foi reconhecida e a quantificação exata dos prejuízos exige apuração técnica posterior.

Os arts. 402 e 403 do Código Civil não foram omitidos, pois o acórdão concluiu que os prejuízos materiais e os lucros cessantes decorreram diretamente do descumprimento contratual, especialmente da poda inadequada, da ausência de tratos culturais e da deterioração do sistema de irrigação.

A condenação mantida observa os limites objetivos do título judicial, restritos aos prejuízos materiais decorrentes do descumprimento contratual reconhecido, sendo vedada, na fase de liquidação, a ampliação da condenação para danos não reconhecidos na fase de conhecimento.

Os critérios concretos de cálculo, produtividade, cotações, extensão quantitativa da perda e metodologia de arbitramento devem ser examinados na fase liquidatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Não há omissão quanto ao art. 477, § 2º, II, do CPC quando o órgão julgador considera suficiente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, e afasta a necessidade de novos esclarecimentos periciais.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC, quando os elementos constantes dos autos bastam à formação de seu convencimento.

A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão dos elementos suscitados para fins de prequestionamento.

A eventual interposição de recursos protelatórios ou infundados pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora a sanção não tenha sido aplicada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes ao julgamento. 2. A condenação por danos materiais e lucros cessantes pode ser mantida com liquidação por arbitramento quando o título judicial reconhece o dever de indenizar e remete à fase própria apenas a quantificação do prejuízo. 3. A discordância da parte quanto à suficiência do laudo pericial e à valoração da prova não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. 4. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 477, § 2º, II, 509, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2011, DJ 17.10.2011; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 16.06.2014, DJ 26.06.2014; TJES, EDcl-AG-AI nº 0043565-55.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 28.04.2015, DJES 06.05.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006436-58.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO BROEDEL PAQUELE

APELADO: NEUSA MARIA DE JESUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, em razão do descumprimento contratual atribuído ao arrendatário, especialmente pela poda agressiva da lavoura, ausência de manutenção adequada e não reposição do sistema de irrigação danificado, com apuração dos prejuízos em liquidação por arbitramento. O embargante alegou omissão e contradição quanto à condenação por lucros cessantes, aos limites da liquidação, ao dever de intimação do perito para esclarecimentos e ao prequestionamento dos arts. 402 e 403 do CC e 477, § 2º, II, e 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão no acórdão que mantém a condenação por lucros cessantes, embora remeta a quantificação dos prejuízos à liquidação por arbitramento; (ii) estabelecer se o acórdão deveria delimitar, de modo mais específico, os parâmetros técnicos e os limites objetivos da futura liquidação; (iii) determinar se há omissão quanto ao art. 477, § 2º, II, do CPC, em razão da não intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos diante de parecer técnico divergente; e (iv) definir se a finalidade de prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória.

A contradição apta a justificar os aclaratórios é a contradição interna do pronunciamento judicial, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamentação e conclusão, e não a discordância da parte quanto à interpretação jurídica ou à apreciação das provas.

O acórdão embargado não incorre em contradição ao reconhecer a existência do inadimplemento contratual e dos danos à lavoura, com base no laudo pericial judicial, e remeter à liquidação por arbitramento apenas a definição do quantum debeatur.

A liquidação por arbitramento, prevista no art. 509 do CPC, é compatível com a condenação ilíquida quando a existência do dever de indenizar já foi reconhecida e a quantificação exata dos prejuízos exige apuração técnica posterior.

Os arts. 402 e 403 do Código Civil não foram omitidos, pois o acórdão concluiu que os prejuízos materiais e os lucros cessantes decorreram diretamente do descumprimento contratual, especialmente da poda inadequada, da ausência de tratos culturais e da deterioração do sistema de irrigação.

A condenação mantida observa os limites objetivos do título judicial, restritos aos prejuízos materiais decorrentes do descumprimento contratual reconhecido, sendo vedada, na fase de liquidação, a ampliação da condenação para danos não reconhecidos na fase de conhecimento.

Os critérios concretos de cálculo, produtividade, cotações, extensão quantitativa da perda e metodologia de arbitramento devem ser examinados na fase liquidatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Não há omissão quanto ao art. 477, § 2º, II, do CPC quando o órgão julgador considera suficiente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, e afasta a necessidade de novos esclarecimentos periciais.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC, quando os elementos constantes dos autos bastam à formação de seu convencimento.

A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão dos elementos suscitados para fins de prequestionamento.

A eventual interposição de recursos protelatórios ou infundados pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora a sanção não tenha sido aplicada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes ao julgamento. 2. A condenação por danos materiais e lucros cessantes pode ser mantida com liquidação por arbitramento quando o título judicial reconhece o dever de indenizar e remete à fase própria apenas a quantificação do prejuízo. 3. A discordância da parte quanto à suficiência do laudo pericial e à valoração da prova não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. 4. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 477, § 2º, II, 509, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2011, DJ 17.10.2011; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 16.06.2014, DJ 26.06.2014; TJES, EDcl-AG-AI nº 0043565-55.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 28.04.2015, DJES 06.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatório, trata-se embargos de declaração opostos por
MARCIO BROEDEL PAQUELE
em face do acórdão lançado ao ID nº 19717559, por meio do qual esta Colenda 3ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NEUSA MARIA DE JESUS
em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais.

O acórdão embargado manteve o reconhecimento do descumprimento contratual imputado ao arrendatário, especialmente em razão da poda agressiva da lavoura, da ausência de manutenção adequada e da não reposição do sistema de irrigação danificado, determinando que a apuração dos prejuízos ocorresse em sede de liquidação por arbitramento. Na oportunidade, o Colegiado também afastou a preliminar de nulidade fundada no alegado inadimplemento das custas iniciais, consignando que houve parcelamento judicialmente deferido, inexistência de prévia intimação para regularização e suscitação tardia da matéria, bem como rejeitou a alegação de ausência de fundamentação, manteve a responsabilização civil do recorrente e afastou o alegado direito de preferência na renovação do arrendamento rural, diante do inadimplemento contratual reconhecido.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vícios de integração, ao argumento de que: (i) haveria contradição e omissão quanto à condenação por lucros cessantes, pois, segundo afirma, o julgado teria reconhecido a fragilidade probatória relativa à produtividade anterior da lavoura e, ainda assim, mantido a condenação indenizatória com apuração em liquidação por arbitramento; (ii) o acórdão não teria delimitado, de forma suficiente, os danos reconhecidos, os parâmetros técnicos e os limites objetivos da futura liquidação; (iii) haveria omissão quanto ao art. 477, § 2º, II, do CPC, sob a alegação de que o perito judicial deveria ter sido intimado a prestar esclarecimentos diante da apresentação de parecer técnico divergente; (iv) seria necessária manifestação expressa sobre os arts. 402 e 403 do Código Civil, art. 477, § 2º, II, e art. 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento; e, ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, nas quais defende a rejeição dos aclaratórios, ao fundamento de que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tratando-se, na realidade, de tentativa de rediscussão do mérito recursal já examinado pelo Colegiado. Sustenta, ainda, que o dano foi reconhecido com base no laudo pericial judicial, que a liquidação por arbitramento se destina apenas à quantificação do prejuízo, que o direito de preferência foi corretamente afastado diante do inadimplemento do arrendatário e que os embargos teriam caráter protelatório.

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos contra acórdão proferido por este Colegiado, por parte processualmente legitimada e com fundamento em alegados vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à manutenção da condenação por lucros cessantes a serem apurados em liquidação por arbitramento, quanto ao suposto dever de enfrentamento específico do art. 477, § 2º, II, do CPC, diante da impugnação ao laudo pericial, quanto à alegada necessidade de delimitação dos parâmetros da liquidação e quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelo embargante.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

A contradição apta a autorizar o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas adotadas na fundamentação ou entre a fundamentação e a conclusão do julgado. Não se confunde, portanto, com eventual discordância da parte em relação à valoração da prova, à interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador ou ao resultado do julgamento. A omissão, por sua vez, somente se caracteriza quando o órgão julgador deixa de examinar questão relevante, efetivamente suscitada e capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, não havendo dever de enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

No caso concreto, como mencionado, não identifico qualquer vício de integração no acórdão embargado.

O primeiro ponto suscitado pelo embargante diz respeito à alegada contradição entre a manutenção da condenação por lucros cessantes e a suposta ausência de prova da produtividade anterior da lavoura. Todavia, a leitura do acórdão demonstra que a questão foi efetivamente examinada sob a premissa de que o inadimplemento contratual e os danos à lavoura foram comprovados por prova técnica produzida nos autos, especialmente o laudo pericial judicial, tendo sido consignado que a poda agressiva, a ausência de manutenção adequada e a não reposição do sistema de irrigação danificado justificavam a rescisão contratual e a responsabilização civil do arrendatário.

Não há, portanto, contradição interna no julgado. O acórdão não afirmou, de um lado, inexistir dano indenizável, e, de outro, condenou o embargante ao pagamento de indenização. Ao revés, reconheceu a existência do dano e do inadimplemento contratual, remetendo à liquidação por arbitramento a definição do quantum debeatur. Essa técnica decisória é compatível com o sistema processual civil, notadamente quando, embora reconhecida a existência do dever de indenizar, a quantificação exata dos prejuízos demanda apuração técnica posterior.

A propósito, dispõe o art. 509 do Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”

Desse modo, a liquidação por arbitramento não se presta à criação originária do dever de indenizar, mas à quantificação do prejuízo cuja existência já foi reconhecida no título judicial. Foi exatamente essa a solução adotada no acórdão embargado: o Colegiado manteve o reconhecimento do inadimplemento contratual e dos danos materiais decorrentes das condutas atribuídas ao arrendatário, deixando para fase própria a apuração do montante indenizatório, em razão da natureza técnica da matéria.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos arts. 402 e 403 do Código Civil. Tais dispositivos assim dispõem:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

“Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

O acórdão embargado, ao manter a sentença, concluiu que os prejuízos decorreram diretamente do descumprimento contratual reconhecido, notadamente da poda inadequada, da ausência de tratos culturais e da deterioração do sistema de irrigação. Assim, a controvérsia sobre a existência do dano e do nexo causal foi enfrentada. A insurgência do embargante, nesse aspecto, pretende substituir a conclusão do órgão julgador por outra que lhe seja favorável, mediante reexame da prova técnica, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria estabelecido os limites objetivos da futura liquidação, também não se verifica omissão. A condenação mantida refere-se aos prejuízos materiais decorrentes do descumprimento contratual reconhecido no título, especialmente aqueles relacionados à lavoura e ao sistema de irrigação, nos termos da sentença e do acórdão confirmatório. A fase de liquidação deverá observar, necessariamente, os limites objetivos do título judicial, sendo vedada a ampliação da condenação para abranger danos não reconhecidos na fase de conhecimento.

Eventual debate sobre critérios concretos de cálculo, produtividade, cotações, extensão quantitativa da perda e metodologia de arbitramento deverá ser resolvido na fase liquidatória, com observância do contraditório e da ampla defesa. Isso, contudo, não caracteriza omissão do acórdão, mas consequência natural da opção processual pela liquidação por arbitramento, que é precisamente o procedimento destinado a apurar, com auxílio técnico, o valor devido quando a natureza do objeto assim o exigir.

Também não há omissão quanto ao art. 477, § 2º, II, do Código de Processo Civil. O dispositivo invocado dispõe:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.
(...)
§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:
(...)
II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

Embora o embargante sustente que o acórdão teria se limitado a afirmar que o juiz é o destinatário da prova, a verdade é que a controvérsia probatória foi enfrentada pelo Colegiado, que considerou suficiente o conjunto probatório existente, especialmente o laudo pericial judicial, para manter a sentença. O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva fundada na necessidade de novos esclarecimentos periciais não equivale a omissão. Significa, apenas, que o órgão julgador compreendeu inexistir nulidade ou cerceamento de defesa capaz de infirmar o julgamento.

O juiz, como destinatário da prova, deve valorar o conjunto probatório de maneira racional e fundamentada, podendo indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia. O art. 370 do CPC dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso, a conclusão adotada pelo acórdão foi no sentido da suficiência da prova pericial e dos demais elementos constantes dos autos para demonstrar o inadimplemento contratual. Logo, ainda que a parte discorde da valoração conferida à prova, essa discordância não se transmuda em omissão, contradição ou obscuridade.

Importa registrar, ainda, que os embargos de declaração não constituem recurso vocacionado à rediscussão do mérito. A pretensão de reabrir o debate sobre a prova da produtividade, sobre a extensão do dano, sobre a validade e suficiência do laudo pericial e sobre o próprio inadimplemento contratual representa inconformismo com o resultado do julgamento. Essa finalidade não se amolda às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que os aclaratórios não se prestam à revisão do julgado, salvo quando efetivamente demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A mera intenção de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício integrativo.

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recurso.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar